Tribunal: TJPA
Processo: 0808194-81.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808194-81.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: GABRIEL FARIAS MENDONCA

AGRAVADO: BANCO HONDA S/A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO LIMINAR DAS PRESTAÇÕES CONTRATUAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência formulado em ação revisional de contrato de financiamento c/c repetição de indébito, ajuizada em face de instituição financeira, na qual a parte autora pretendia a emissão de novo carnê no valor mensal de R$ 491,11, autorização para depósito judicial das parcelas nesse montante e determinação para que a agravada se abstivesse de promover a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. O agravante sustenta a existência de encargos abusivos, ausência de transparência contratual e onerosidade excessiva da avena, alegando risco de negativação e agravamento da mora contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência previstos no art. 300 do CPC; (ii) estabelecer se as alegações de abusividade contratual permitem, em cognição sumária, a revisão provisória das prestações do financiamento; e (iii) determinar se é possível impedir a inscrição do nome do agravante nos cadastros de inadimplentes durante o trâmite da ação revisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 300 do CPC exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano para a concessão da tutela provisória de urgência.

4. As alegações de abusividade contratual apresentadas pelo agravante possuem caráter genérico e não são acompanhadas de elementos técnicos aptos a demonstrar, de plano, a plausibilidade jurídica da revisão contratual pretendida.

5. O agravante não comprova de forma idônea a composição do valor mensal de R$ 491,11 indicado como incontroverso, nem demonstra a existência de encargos manifestamente ilegais ou taxas em desacordo com os parâmetros admitidos pela jurisprudência.

6. A controvérsia demanda análise aprofundada do contrato, exame das cláusulas pactuadas e dilação probatória, circunstâncias incompatíveis com a cognição sumária própria da tutela de urgência.

7. O simples ajuizamento de ação revisional não descaracteriza a mora do devedor nem autoriza automaticamente a suspensão dos efeitos da inadimplência contratual, sendo necessária demonstração consistente da plausibilidade da revisão postulada.

8. A imposição liminar de emissão de novo carnê em valor unilateralmente definido pela parte contratante implica modificação substancial da avença sem prévia instrução probatória e sem adequada formação do contraditório.

9. A mera possibilidade de negativação do nome da parte agravante não supre a ausência da probabilidade do direito necessária ao deferimento da tutela provisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por GABRIEL FARIAS MENDONCA contra decisão proferida pela 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação revisional de contrato de financiamento c/c repetição de indébito c/c pedido de tutela antecipada (processo nº 0872258-07.2025.8.14.0301), ajuizada em desfavor de BANCO HONDA S/A.

A primeira decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“4. DO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA

A concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano.

No presente caso, embora a parte autora alegue abusividade contratual, verifica-se que a controvérsia envolve análise técnica de cláusulas contratuais; há necessidade de contraditório e eventual dilação probatória; e não há prova inequívoca da abusividade neste momento inicial.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a revisão de contratos bancários demanda análise aprofundada do conjunto probatório. Ademais, a simples alegação de encargos abusivos não autoriza, por si só, a intervenção judicial liminar para afastar obrigações contratuais.

Ausente, portanto, a probabilidade do direito em grau suficiente, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência.”

Sustenta o agravante, em síntese, que firmou contrato de financiamento de veículo com a instituição financeira agravada, passando posteriormente a suportar cobranças que reputa abusivas, sob alegação de encargos excessivos, ausência de transparência contratual e onerosidade excessiva da avença. Aduz que pretende continuar adimplindo o contrato, porém mediante o pagamento do valor que entende incontroverso, correspondente à quantia mensal de R$491,11 (quatrocentos e noventa e um reais e onze centavos).

Afirma estarem presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, especialmente diante do risco de negativação de seu nome e agravamento da mora contratual, razão pela qual requer a reforma da decisão agravada para determinar que a instituição financeira forneça novo carnê de pagamento no valor indicado ou, subsidiariamente, seja autorizado o depósito judicial das parcelas nesse montante, bem como seja a agravada compelida a se abster de inserir seu nome nos órgãos de proteção ao crédito enquanto perdurar a discussão judicial.

Alega, ainda, que o indeferimento da medida acarreta risco de dano grave e de difícil reparação, diante da possibilidade de restrição creditícia e eventual adoção de medidas de cobrança decorrentes da inadimplência contratual.

Em decisão inicial, indeferi o pedido de tutela antecipada recursal.

A parte agravada apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da decisão agravada, ao argumento de inexistência de demonstração inequívoca de abusividade contratual, necessidade de dilação probatória e ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso.

2.

Mérito.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, para fins de determinar, em sede liminar, a revisão provisória das prestações do contrato de financiamento celebrado entre as partes, com emissão de novo carnê no valor mensal de R$491,11, autorização de depósito judicial nesse montante e determinação para que a instituição financeira se abstenha de promover a inscrição do nome do agravante nos cadastros de inadimplentes.

Conforme dispõe o art. 300 do CPC, a concessão da tutela provisória exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, embora o agravante alegue abusividade contratual, verifica-se que os elementos constantes dos autos, ao menos neste momento processual, não evidenciam de forma suficientemente robusta a plausibilidade jurídica necessária à concessão da medida excepcional pretendida.

A pretensão revisional deduzida pelo agravante está fundada, essencialmente, em alegações genéricas de cobrança excessiva, ausência de transparência e onerosidade contratual. Contudo, não foram apresentados elementos técnicos capazes de demonstrar, de plano, a efetiva abusividade das cláusulas contratuais impugnadas.

Não há nos autos, por exemplo, demonstração idônea apta a justificar especificamente o valor que o agravante entende devido, correspondente à quantia mensal de R$491,11. Tampouco se verifica demonstração concreta de cobrança de encargos manifestamente ilegais ou de taxas em desconformidade com os parâmetros admitidos pela jurisprudência.

A controvérsia instaurada demanda análise aprofundada do contrato, exame das cláusulas pactuadas e dilação probatória, circunstâncias incompatíveis com a cognição sumária própria da tutela de urgência.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que o simples ajuizamento de ação revisional não descaracteriza a mora do devedor, tampouco autoriza, automaticamente, a suspensão dos efeitos decorrentes da inadimplência contratual. Para tanto, exige-se demonstração consistente da plausibilidade da revisão postulada, aliada ao depósito do valor incontroverso, o que não se evidencia suficientemente no presente caso.

Também não se mostra juridicamente viável, em sede liminar, impor à instituição financeira a emissão de novo carnê em valor unilateralmente definido pela parte contratante, sem prévia comprovação técnica da alegada abusividade das cobranças. A adoção de tal providência, sem a necessária instrução probatória, implicaria modificação substancial da avença antes da adequada formação do contraditório.

Quanto ao pedido de abstenção de inscrição do nome do agravante nos órgãos de proteção ao crédito, igualmente não se verificam os pressupostos necessários ao deferimento da medida, especialmente diante da ausência de demonstração inequívoca da probabilidade do direito invocado.

Embora seja possível reconhecer a existência de eventual risco de dano decorrente da negativação, tal circunstância, isoladamente considerada, não supre a ausência da plausibilidade jurídica necessária à concessão da tutela provisória.

Assim, correta se mostra a decisão agravada ao concluir pela necessidade de regular instrução processual e dilação probatória para adequada apreciação das alegações revisionais formuladas pelo agravante.

Dessa forma, ausentes os requisitos cumulativos exigidos pelo art. 300 do CPC, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão agravada.

É voto.

Belém,
data registrada no sistema.

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 11/06/2026